Tribunal: TJSP
Processo: 1501427-19.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de entorpecentes variados – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida – Quantidade de drogas – Circunstância a ser sopesada apenas em uma das fases da dosimetria – Precedentes – Pena base – Redução – Possibilidade – Réu primário e sem antecedentes – Ausência de

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de entorpecentes variados – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida – Quantidade de drogas – Circunstância a ser sopesada apenas em uma das fases da dosimetria – Precedentes – Pena base – Redução – Possibilidade – Réu primário e sem antecedentes – Ausência de indicação de que integre associação criminosa – Aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Possibilidade – Substituição da carcerária por restritivas de direitos e fixação de regime aberto – Possibilidade – Recurso parcialmente provido.